Tribunal: TJMT
Processo: 1016940-19.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016940-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (APELADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMBINADO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - VERIFICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil.

2. Sob outro aspecto, para confirmar o interesse processual necessário se faz que a parte seja intimada para comprovar o pedido administrativo e sua inacessibilidade.

3. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ - AgRg no REsp 1.194.995/SP)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos combinado com Pedido de Liminar n.º
1016940-19.2020.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
EDSON LEITE DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil,
ACOLHEU
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos cópias dos contratos de financiamentos bancários, findos ou em andamento, com os respectivos demonstrativos de operações financeiras, sob pena de admitir como verdadeiros os fatos que por meio do documento a parte autora pretendia provar, sem prejuízo da busca e apreensão; condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
no ato da celebração do contrato, a parte apelada recebeu uma via de cada um dos instrumentos particulares celebrados entre as partes, bem como a autorização para desconto em folha, não havendo, portanto, em que se falar em exibição de documento pelo Apelante
”.

Menciona que, se por algum motivo a parte apelada não está mais em posse de suas vias dos contratos, tal solicitação deveria ter sido realizada administrativamente, “
não sendo necessária uma ordem judicial ou ajuizamento desta ação para conseguir as cópias dos contratos e dos outros documentos
”, alegando que nunca se recusou a fornecer qualquer tipo de solicitação.

Por fim, opõe-se ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, por entender estar desarrazoado, requerendo a reforma da sentença no que tange ao valor da condenação, em observância ao § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo, como consequência, inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos combinado com Pedido de Liminar n.º 1016940-19.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil, acolheu os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos cópias dos contratos de financiamentos bancários, findos ou em andamento, com os respectivos demonstrativos de operações financeiras, sob pena de admitir como verdadeiros os fatos que por meio do documento a parte autora pretendia provar, sem prejuízo da busca e apreensão; condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Narra o autor ter celebrado contrato de financiamento bancário junto à instituição bancária ré. Contudo, a fim de obter maiores informações acerca do acordo entabulado, requereu, administrativamente, cópias dos contratos celebrados entre as partes, restando infrutífero.

Diante do exposto, por não obter êxito nas tratativas realizadas extrajudicialmente, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de compelir a ré a fornecer os “
contratos, findos e em andamento, para melhor análise de seu direito, haja vista o esgotamento das vias administrativas
”.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
acolheu os pedidos formulados na exordial, entendo que, “
restando evidenciada a existência de relação jurídica, deve-se reconhecer o direto da parte de ter acesso aos documentos relacionados na inicial que estejam em poder da outra parte
”, condenando a ré a acostar cópias dos contratos de financiamentos bancários bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Prefacialmente, registro que no presente caso restou configurado o interesse de agir da parte autora e apelada, vez que demonstrado pela documentação carreada aos autos com a inicial, especialmente o prévio requerimento extrajudicial não atendido pela instituição bancária apelante (id. 106271654 - Págs. 1 e 2; e id. 106271655).

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) - CONTRATO BANCÁRIO - DISTRIBUIÇÃO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC - JULGAMENTO COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - VERIFICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8º, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PELA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO PELA PARTE RÉ DESPROVIDO.
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil
.
Sob outro aspecto, para confirmar o interesse processual necessário se faz que a parte seja intimada para comprovar o pedido administrativo e sua inacessibilidade
. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, §8º do CPC. (TJMT - N.U 1052758-66.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso em apreço, importa esclarecer que estes devem ser arbitrados com prudência e moderação, não podendo ser irrisórios nem extremados, consoante § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, analisando detidamente os autos, observa-se que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais foi fixado acima do patamar da razoabilidade e proporcionalidade, devendo este ser minorado.

Diante do exposto, tenho que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, já incluindo o trabalho realizado em Primeiro Grau, mostra-se compatível, considerando os dispostos nos incisos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto a fim de minorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022